Tribunal: TCU
Processo: 035.424/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2463/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 2.810/2019 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 20/11/2019 (Ata no 45/2019) , mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do débito apurado nos autos ..." leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos ..." 1. Processo TC- Processo 035.424/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Damião Beltrão Ferreira (CPF XXX.372.104-XX) e Maria das Dores Silvestre (CPF XXX.529.304-XX) . 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.